Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703882-32.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENAULT DO BRASIL S.A EMBARGADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, ROSANE MATIAS CAVALCANTE D E S P A C H O Na petição de ID 33790155, a advogada da segunda requerida (RENAUT DO BRASIL SA) informa a celebração de acordo com a parte autora (ROSANE MATIAS CAVALCANTE), envolvendo, ainda, a segunda demandada (TECARF VEÍCULOS E SERVIÇOS SA). Todavia, o aludido documento digitalizado conta apenas com a assinatura das apelantes. Assim, concedo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o mencionado acordo. Considerando estar o processo inserido na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual desta 2a Turma Cível – já iniciada (período de 23/03 até 30/03), retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator